Tribunal: TJES
Processo: 0006141-71.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006141-71.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KELVIN CLAUDELINO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006141-71.2021.8.08.0011

APELANTE: KELVIN CLAUDELINO SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO TEIXEIRA CAETANO - ES19945-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 14, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM O DESVALOR DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, é possível a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública. Nada obstante, os demais elementos do caso concreto poderão indicar o afastamento de um dos vetores que atraem a incidência do princípio da insignificância. Isto é, o contexto fático poderá indicar que, a despeito da pequena quantidade de munição, a ação ostenta periculosidade social e, por isso, demanda a reprimenda penal

2. Sobre a dinâmica delitiva, os agentes policiais foram ao local, após receberem denúncias anônimas no sentido de que havia indivíduos traficando drogas e portando armas no local. Além disso, a abordagem policial do apelante precedeu de uma intensa perseguição, sendo o réu encontrado homiziado em uma residência da localidade. Para além desse contexto que reforça o grau de reprovabilidade da conduta delitiva, houve o registro no édito condenatório de que o paciente é reincidente (Ação Penal nº 0004245-61.2019.8.08.0011 – condenação pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), de modo que sua reincidência, conjugada com as circunstâncias do delito, que não demonstraram o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do seu comportamento, revela-se incabível a aplicação do princípio da bagatela.

3. Arbitrados honorários advocatícios.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006141-71.2021.8.08.0011

APELANTE: KELVIN CLAUDELINO SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO TEIXEIRA CAETANO - ES19945-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
KELVIN
CLAUDELINO DE SOUZA
em face da r. Sentença de pp. 19/27, vol. 01, parte 5.pdf., proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, à pena total de 02 anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 06.10.2021, por volta das 21h30min, policiais militares compareceram na Rua Oscar Augusto de Magalhães, Bairro União, Município de Cachoeiro de Itapemirim, para averiguar denúncias anônimas no sentido de que havia indivíduos portando arma de fogo e realizando o tráfico de drogas na localidade.

Ao chegarem no local com o objetivo de apurarem as denúncias, os agentes da lei visualizaram dois indivíduos, um trajando camisa de cor preta e outro trajando camisa listrada de cor azul, os quais empreenderam fuga, tão logo notaram a aproximação policial. Durante a fuga, um dos agentes criminosos dispensou 15 (quinze) munições de calibre .38.

Em que pese a fuga dos indivíduos, a equipe policial passou a realizar buscas no bairro, ocasião em que foi informada por populares que os indivíduos estariam homiziados na residência da senhora Priscila Quinelato da Silva, a qual franqueou a entrada dos agentes públicos em sua residência, onde foi localizado o apelante Kelvin escondido no fundo do quintal da casa. Em busca pessoal, foram apreendidas com Kelvin 08 (oito) munições de calibre .38.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente, a defesa pretende a absolvição do apelante, invocando a aplicação do princípio da insignificância, diante da ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, sobretudo em razão da inexistência de perigo à incolumidade pública.

Ora, via de regra, a apreensão de munição com o agente é conduta considerada típica, tendo em vista que o delito previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03 é crime formal e de perigo abstrato.

Nada obstante, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.699.710/MS, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, e do AgInt no RESP n. 1.704.234/RS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior), alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública.

Com efeito, para fins de reconhecimento do princípio da insignificância, é clássica a diretriz lançada pelo Supremo Tribunal de que, para reconhecimento da atipicidade material de um delito com base na bagatela, devem concorrer os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse contexto, a apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, não pode ser analisada de forma isolada, haja vista que os demais elementos do caso concreto poderão indicar o afastamento de um dos vetores que atraem a incidência do princípio da insignificância. Isto é, o contexto fático poderá indicar que, a despeito da pequena quantidade de munição, a ação ostenta periculosidade social e, por isso, demanda a reprimenda penal (STJ; AgRg-HC 789.109; Proc. 2022/0385743-5; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 20/03/2023).

Sobre a dinâmica delitiva, digno de nota registrar que os agentes policiais foram ao local após receberem denúncias anônimas no sentido de que havia indivíduos traficando drogas e portando armas no local. Além disso, a abordagem policial do apelante precedeu de uma intensa perseguição, sendo o réu encontrado homiziado em uma residência da localidade.

Para além desse contexto que reforça o grau de reprovabilidade da conduta delitiva, houve o registro no édito condenatório de que o paciente é reincidente (Ação Penal nº 0004245-61.2019.8.08.0011 – condenação pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), de modo que sua reincidência, conjugada com as circunstâncias do delito, que não demonstraram o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do seu comportamento, revela-se incabível a aplicação do princípio da bagatela.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, porém não se constata interesse recursal neste tópico, porquanto a pena-base já fora arbitrada no mínimo legal, qual seja, em 02 (dois) anos.

O apenamento foi elevado na segunda fase da dosimetria, em razão da da agravante da reincidência, circunstância objetiva, a qual não pode ser afastada na hipótese.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, Dr. Gustavo Teixeira Caetano (OAB/ES 19.945), à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado Dr. Gustavo Teixeira Caetano (OAB/ES 19.945) realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso da defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO